Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0714409-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA SENA MORAIS GRATAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo n. 0717850-06.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela ora agravante com o escopo de obter a imediata convocação para matrícula na residência em Clínica Médica (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), no Hospital Regional do Gama. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Narra a autora que alcançou a classificação final no 16o lugar, para a residência em clinica medica, com duração de dois anos no Hospital Regional do Gama – HRG. Alega que a candidata aprovada em posição imediatamente anterior à autora (Carolline Damas de Andrade Oliveira) apresentou termo de desistência, o que ensejaria a sua convocação para efetivar a matricula no 1o ano de residência médica. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência para "b) a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, para determinar a imediata convocação da Requerente para matrícula na residência médica em Clínica Médica (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), no Hospital Regional do Gama, tendo em vista a existência da vaga decorrente da tornada sem efeito e o fato de ela ser a próxima na lista na ordem classificatória do processo seletivo, bem como do orçamento público para prover tal vaga, enquanto se discute o mérito da presente ação, nos termos da fundamentação aventada;” DECIDO. Sabidamente o pedido de tutela de provisória tem por fundamento a urgência do provimento ou a evidência do direito vindicado. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. O pedido antecipatório deve ser improvido, por várias razões: a) o fato de existir possível desistência de uma candidata, como alega, não acarreta, de plano, a conclusão de que o administrador público tem o dever de efetuar novas convocações, mesmo porque atrelado tal fato à discricionariedade administrativa; b) Não incumbe ao Poder Judiciário se imiscuir em tal questão, de ordem meramente administrativa, exceto quando existir evidente ilegalidade, o que não emerge dos autos; c) embora a autora afirme que a candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira tenha formulado termo de desistência, a Administração Pública ainda não teve conhecimento de tal documento, mesmo porque o ato de convocação da referida candidata não foi tornado sem efeito. Ante o exposto, IMPROVEJO-O. De igual forma, INDEFIRO o pedido de exibição de documento - carta de desistência da candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira. Não se sabe, sequer, se fora apresentado tal documento, sem embargo, ainda, de que o pedido de exibição deve estar lastreado em elementos mínimos e probantes que indiquem a sua suposta existência, no plano fático. O que os documentos que ilustram a inicial revelam são, apenas, conversas de WhatsApp, sem conotação, direta, portanto, com a existência, ou não, de tal documento [...] Na via do presente agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que “alcançou a classificação final no 16o lugar (Doc.2), para a residência em clínica médica, com duração de dois anos no Hospital Regional do Gama - HRG, sendo que a candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira, que estava concorrendo ao mesmo tipo de residência que a Agravante e classificada na 15a posição, apresentou carta de desistência da vaga, o que fez exsurgir, portanto, o direito subjetivo à nomeação da Agravante, tendo em vista o alcance de sua classificação (15a lugar) pela nomeação tornada sem efeito. Desta forma, a Agravante interpõe o presente recurso buscando a reforma da referida decisão para que seja deferido o pedido de tutela de urgência a fim de que seja assegurado o seu direito de convocação para efetivação da matrícula”. Assim sendo, pugna (liminar e mérito) seja determinada a convocação “para matrícula na residência médica em Clínica Médica (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), no Hospital Regional do Gama, tendo em vista a existência da vaga decorrente da tornada sem efeito e o fato de ela ser a próxima na lista na ordem classificatória do processo seletivo”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a exordial, observa-se que o Edital Normativo n. 1 – RM-1/SES-DF/2023, de 18 de outubro de 2022, previa 15 vagas ofertadas para a especialidade Clínica Médica no Hospital Regional de Taguatinga (ID 154367731, página 30 – autos de origem), tendo sido a recorrente classificada na 16a colocação. Conforme decidido pelo STF no (RE 837.311/15) - Tema 784, durante o prazo de validade do concurso, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Segundo afirma no recurso, a candidata que teve a classificação na 15a posição desistiu da vaga. Ocorre que, consoante lançado na decisão guerreada, o ato de convocação da referida candidata ainda não foi tornado sem efeito. Embora a recorrente afirme ter havido desistência da candidata que figurou dentro do número de vagas do certame, não sobressai, em cognição perfunctória, a ocorrência de preterição, não tendo sido demonstrado desrespeito à ordem de classificação, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame durante a validade do concurso em que logrou ser aprovada a agravante, nos moldes da tese fixada no RE 837311/15. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte adversa, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito